Tribunal: TJBA
Processo: 0000034-55.2001.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000034-55.2001.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. ESGOTAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por DESENBAHIA-AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A contra sentença que extinguiu embargos à execução sem resolução de mérito por abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a prolação de segunda sentença quando já houve sentença definitiva anterior que esgotou a prestação jurisdicional, configurando nulidade absoluta do ato judicial posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É princípio basilar do direito processual civil que, uma vez proferida sentença de mérito que ponha fim ao processo, esgota-se a prestação jurisdicional, não podendo o magistrado proferir nova decisão sobre a mesma lide, sob pena de nulidade absoluta.

4. A primeira sentença, datada de 16 de maio de 2001, julgou o mérito dos embargos à execução, determinando expressamente o prosseguimento da execução, tratando-se de sentença definitiva que pôs fim ao processo de embargos, com resolução de mérito.

5. A segunda sentença, proferida mais de vinte anos depois, padece de nulidade absoluta, tendo sido prolatada quando já esgotada a prestação jurisdicional pela primeira decisão, configurando violação ao princípio da coisa julgada.

6. A nulidade absoluta deve ser reconhecida de ofício pelo tribunal, independentemente de provocação das partes, por se tratar de matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Nulidade absoluta da segunda sentença reconhecida de ofício. Recurso de apelação julgado prejudicado.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, APL 16601760, Rel. Juiz Osvaldo Nallim Duarte, 3ª Câmara Cível, j. 13.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000034-55.2001.8.05.0153, em que figuram como apelante DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e como apelada LOURIVAL ALMEIDA TRINDADE.

ACORDAM os Desembargados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia em
julgar prejudicado o recurso
, nos termos do voto da relatora.